Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE. EXECUÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1. A fraude à execução consiste em atos praticados pelo devedor com a finalidade de ocultação ou subtração de bens que possam conduzi-lo à insolvência, frustrando o direito do credor.

2. Trata-se de instituto de natureza processual que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na medida que causa danos tanto ao credor quanto à atividade jurisdicional executiva, cabendo aplicação da multa prevista no art. 774 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.